Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-27.2025.8.11.0105
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000587-27.2025.8.11.0105
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE:KESSILAINE DOS SANTOS PENHA
RECORRIDO:PAGSEGURO INTERNET LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE VIA PIX. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Kessilaine dos Santos Penha contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face de PagSeguro Internet Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de bloqueio de conta digital sem comunicação prévia, e rejeitou o pedido de danos materiais por ausência de comprovação de prejuízo financeiro. A recorrente pleiteia o reconhecimento de danos materiais, sob alegação de existência de R$ 8.000,00 aplicados em modalidade de investimento na plataforma, bem como a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de danos materiais decorrentes da alegada existência de valores aplicados na plataforma no momento do bloqueio; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira bloqueia a conta sob alegação de suspeita de fraude relacionada a operação via Pix, mas não comprova ter comunicado formalmente a usuária acerca do bloqueio, violando o dever de informação e o regulamento do sistema de pagamentos instantâneos.
4. A ausência de comunicação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. A recorrente alega a existência de R$ 8.000,00 aplicados em modalidade de investimento, mas não apresenta documentação idônea capaz de comprovar a existência do valor na plataforma no momento do bloqueio.
6. Os extratos juntados aos autos indicam inexistência de saldo disponível na data considerada, corroborando a conclusão de ausência de prova do prejuízo material.
7. Mesmo nos Juizados Especiais, incumbe à parte comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível presumir a existência de valores sem suporte documental.
8. O arbitramento da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de prejuízos financeiros diretos ou consequências excepcionais.
9. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se compatível com a orientação da Turma Recursal em casos análogos de bloqueio indevido de conta digital sem repercussão patrimonial comprovada, atendendo às funções compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio de conta digital por suspeita de fraude, sem comunicação prévia ao usuário, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A indenização por danos materiais exige comprovação documental do prejuízo, não sendo presumível a existência de valores supostamente aplicados na plataforma. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração quando inexistem consequências excepcionais ou prejuízo financeiro comprovado.”
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1023622-37.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.08.2025, pub. DJE 29.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000587-27.2025.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KESSILAINE DOS SANTOS PENHA - CPF: 045.704.681-36 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026